Tribunal: TJPA
Processo: 0007077-29.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007077-29.2016.8.14.0036

APELANTE: JOSINARA BALIEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal não prospera porque o conjunto probatório apreendido, bem como o flagrante vislumbram atividades preparatórias para a comercialização de drogas e não para utilização própria. TJAC: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHIDAS NO AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, eis que os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia.
3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC - Acórdão n.: 30.157. Apelação n. 0000402-14.2018.8.01., Câmara Criminal, julgado em 30/01/2020). Assiste razão a defesa no pleito de reforma da dosimetria para aplicação da pena no patamar mínimo. Em que pese o entendimento do juízo
a quo
ao considerar como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, estas integram a tipificação do delito, não cabendo seu agravamento. Portanto, em sede de 1ª fase, fixa-se a pena no patamar mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na 2ª fase, não subsistem agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada. Na 3ª fase, não subsistem causas de aumento e diminuição de pena, pois, em que pese o pleito da defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a recorrente preenche os requisitos legais da tipificação penal, tendo em vista que a alta quantidade de entorpecentes apreendida e o flagrante corroboram no enquadramento de atividades de organizações criminosas para a comercialização de drogas.

2.
Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não merece prosperar porque mesmo com a fixação da pena no patamar mínimo, o tempo de pena não preenche os requisitos legais para substituição pela restritiva de direitos. Portando, entende-se pela manutenção da pena privativa de liberdade.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSINARA BALIEIRO DIAS

condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A apelante
requer a desclassificação do crime para a conduta de uso pessoal. Subsidiariamente, pleiteia a
reforma da dosimetria, no intuito de que

a pena seja aplicada no patamar mínimo legal e o reconhecimento do tráfico

privilegiado. Por fim, requereu a

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

O apelado requereu o indeferimento do recurso e a condenação da apelante nos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e parcial provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos que aos 16 dias do mês de dezembro de 2016, por volta de 13:30h, na residência da recorrente, situada na rua Milhomens Tavares, em frente à pousada do Josimar, fundos, bairro Centro, Oeiras-PA, a apelante foi presa em flagrante juntamente com outra pessoa enquanto cortava e embalava entorpecentes em um dos quartos do imóvel, sendo apreendidas 153 (cento e cinquenta e três) petecas de Oxi, 02 (duas) pedras de Oxi de aproximadamente 110 g., 01 (um) tubo de fio e diversos pedaços de saco plástico de cor cinza cortadas para confecção da drogas para venda.

D A S

R A Z Õ E S

D E

D E F E D E R I M E N T O

P A R C I A L

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz a recorrente que o juiz a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
com regime de cumprimento inicial semiaberto
. O MP requereu a condenação nos termos da sentença. Segue análise:

A requerente solicita a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal. Todavia, o conjunto probatório apreendido, bem como o flagrante vislumbram atividades preparatórias para a comercialização de drogas e não para utilização própria. A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Acre acrescenta:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHIDAS NO AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, eis que os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia.
3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC - Acórdão n.: 30.157. Apelação n. 0000402-14.2018.8.01., Câmara Criminal, julgado em 30/01/2020).

Acerca do pleito de
reforma da dosimetria para aplicação da pena no patamar mínimo, adianto que lhe assiste razão. Em que pese o entendimento do juízo
a quo
como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, estas integram a tipificação do delito não cabendo seu agravamento. Portanto, em sede de 1ª fase, fixa-se a pena no patamar mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase, não subsistem agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada.

Na 3ª fase, não subsistem causas de aumento e de diminuição de pena, pois, em que pese o pleito da defesa pelo reconhecimento do tráfico

privilegiado previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a recorrente preenche os requisitos legais da tipificação penal, tendo em vista que a alta quantidade de entorpecentes apreendida e o flagrante corroboram no enquadramento de atividades de organizações criminosas para a comercialização de drogas.

Por fim, quanto ao pedido de

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não merece prosperar porque mesmo com a fixação da pena no patamar mínimo, o tempo de pena não preenche os requisitos legais para substituição pela restritiva de direitos. Portando, entende-se pela manutenção da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para fixar a pena no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/12/2023